Tribunal: TJDFT
Processo: 0718229-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.2. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.3. Na presente hipótese a embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar a respeito do suposto cumprimento da determinação contida na decisão liminar proferida por este Relator. 3.1. O eventual cumprimento da obrigação por força de decisão liminar não tem o condão de prejudicar o exame, em cognição exauriente, do recurso.4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.